Tribunal: TJMT
Processo: 8017855-03.2019.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO. NULIDADE DO

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8017855-03.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CREUZA FERNANDES SALES - CPF: 023.201.731-02 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. NULIDADE DO ACÓRDÃO. CONDENAÇÃO EM DUPLICIDADE. RECURSO INOMINADO NÃO ANALISADO
. OFENSA AOS ARTIGOS 93, INCISO IX, DA CF/88 E 489, § 1º, INCISOS III E IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NULIDADE
RECONHECIDA. VALOR INFIMO. 10% DE UM
SALÁRIO-MÍNIMO
. RETOMADA DO TRÂMITE PROCESSUAL PARA A INTEGRAL SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Haverá nulidade apenas quando: (a) não for observada a forma do ato processual impugnado (art. 277, 1ª parte); (b) não for alegada pela parte que lhe deu causa (art. 276); (c) o ato não alcançar sua finalidade (art. 277, 2ª parte); (d) for alegada na primeira oportunidade (art. 278); (e) ocasionar efetivo prejuízo
a
uma das partes (art. 283, parágrafo único). A Constituição Federal determina que toda decisão judicial deve ser devidamente fundamentada, sob pena de nulidade do ato (art. 93, IX, da CF). No
s termos do art. 489, § 1º, III e IV, do Código de Processo Civil, é nul
o
o acórdão que profere condenação em duplicidade e não examina o recurso interposto.

2.
O cumprimento de sentença e a execução de título extrajudicial devem observar
os princípios que orientam o processo judicial, dentre eles o da razoabilidade e o da utilidade do processo, não sendo razoável a movimentação da
máquina judiciária para impor o pagamento de valores ínfimos. Em caso similar:
N.U 1026927-96.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/04/2024,
publicado
no DJE 29/04/2024. No
rito do
s Juizados Especiais Cíveis, considera-se ínfimo, ao ponto de inviabilizar o trâmite processual, a execução de valores inferiores a 10% de um
salário-mínimo
.

3.
Recurso

conhecido
e
provido
.

4. Sem
custas
e
honorários

advocatícios
(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
8017855-03.2019.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
CREUZA FERNANDES SALES

Recorrido
:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

CREUZA FERNANDES SALES
ajuizou

reclamação

em
face d
e
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Noticiou
que a
parte

reclamada

incluiu

restritivo
de
crédito

em

seu

nome
,
mesmo

não

existindo

nenhuma

relação

jurídica
.
Requereu
a
exclusão
do
restritivo
e
indenização

por

danos

morais
(ID 126153817/PJe2).

O
juízo
singular
proferiu

sentença
,
julgando

parcialmente

procedente
o
pleito

autoral
,
declarando

inexistente
a
dívida
e
determinando

a

exclusão
do
restritivo
, mas
indeferindo

a

indenização

por

danos

morais
(ID 126153829/PJe2).

O
primeiro

Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante

postulando
o
deferimento
da
indenização

por

danos

morais
(ID 126153830/PJe2).

Acórdão

foi

proferido
no ID 126153837/PJe2,
dando

parcial

provimento

a
o
Recurso

Inominado
para
condenar
a
parte

reclamada

na

indenização

por

danos

morais
no valor de R$8.000,00.

O
c
umprimento de sentença
foi
apresentad
o
, requerendo o pagamento de R$11.146,39 (ID 126153850/PJe2).

Pagamento

realizado

na

exata

importância

postulada
(ID 126153851/PJe2).

A
parte

credora

requereu
o
pagamento
de
valor
remanescente

na

quantia
de R$234,09 (ID 126153856/PJe2).

O
pedido
de
pagamento
do valor
remanescente

foi

indeferido
e,
por

consequência
,
a

execução

foi

extinta
(ID 126153857/PJe2).

Um
segundo

Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante

susten
tan
do
ser
devido
o valor residual (ID 126153862/PJe2).

Novo
acórdão

foi

proferido

nos
autos (ID 139740179/PJe2),
todavia
,
ao

invés
de
ser
discutid
a

a

exigibilidade
do valor
remanescente
, a corte
julgou

novamente
o
primeiro

Recurso

Inominado
,
condenando
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de R$5.000,00
a título de danos morais
.

Trânsito
em julgado
certificado no ID 142697679/PJe2.

Novo
cumprimento
de
sentença

é
proposto
pela
parte

reclamante
no ID 214139548/PJe2,
requerendo
o
pagamento
de R$8.719,93.

O
juízo
de
primeiro

grau
,
por

meio
da
decisão

proferida
no ID 214139555/PJe2,
reconhece
a
duplicidade
da
condenação
e
extingue

a

execução
.

Um
terceiro

Recurso

Inominado
é
interposto
pela
parte

reclamante
. Na
ocasião
,
sustentou
que: a) o
segundo

acórdão
que
condenou
a
parte

requerida

em
R$5.000,00, a
título
de
indenização

por

danos

morais
,
transitou

em

julgado
; b) o
juízo
de
piso

impediu

indevidamente
o
seu

cumprimento
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
tornar

exequível
a
condenação
de R$
5.000,00

ou
o
julgamento
do
Recurso

Inominado

interposto

em
21/01/2022.

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Nulidade
de
atos

processuais
.

Em
estudo
das
regras

processuais
de
nulidade
,
previstas
no CPC,
impõe

consignar
que
haverá

nulidade

apenas

quando
: (a)
não
for
observada
a forma do
ato
processual
impugnado
(art. 277, 1ª
parte
); (b)
não
for
alegada
pela
parte
que
lhe

deu
causa (art. 276); (c) o
ato

não

alcançar

sua

finalidade
(art. 277, 2ª
parte
); (d) for
alegada

na

primeira

oportunidade
(art. 278); (e)
ocasionar

efetivo

prejuízo
à
uma
das partes (art. 283,
parágrafo

único
).

Nos
termos
do que
preconiza
o art. 93,
inciso
IX, da
Constituição
da República de 1988, o Estado-
juiz
,
ao

exercer
a
função

judicante
,
deve

observar

estritamente

os

limites

impostos
à
lide
e
proferir

suas

decisões

devidamente

fundamentadas
,
observando
-se
ainda

os

elementos

essenciais
do
decisum

trazidos
pela Lei Processual (art. 489 do CPC),
quando
do
provimento

jurisdicional
.
Destarte
,
trata
-se de
direito
fundamental
inarredável
do
jurisdicionado
.

Vale
dizer
que
referida

garantia

diz

respeito

ao

Princípio
da
Motivação
das
Decisões

Judiciais
,
através
do qual é
imposto
o
dever
de
fundamentar
as
decisões

judiciais
de modo a
trazer

segurança

jurídica

ao

devido

processo
legal,
além
do que a
cominação
legal
trazida
para a
inobservância
de
tal

imposição
é a
própria

nulidade
do
ato
(art. 93,
inciso
IX da CF/88 e art. 489, § 1º do CPC).

Nesse
sentido
se
posiciona
a
jurisprudência

pátria
:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. RESCISÃO DO CONTRATO. INVALIDEZ ALEGADAMENTE ORIGINADA AO TEMPO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO. QUESTÃO RELEVANTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 489, § 1º, DO CPC/2015. NULIDADE DO ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO NÃO PROVIDO.(...)2. "
Configurada
a
agressão

ao

disposto
no art. 489, § 1º, do CPC/2015,
por

ausência
da
necessária

fund
amentação
,
impõe
-
se a

decretação de nulidade do acórdão da origem que apreciou

os
embargos
declaratórios
, com o
retorno
dos autos
ao
Tribunal de Justiça, a
fim
de que
o

argumento

relevante

invocado
,
carente
de
apreciação
,
seja

devidamente

enfrentado
" (
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.348.888/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
19/09/2019,
DJe
de 24/09/2019).3.
Agravo

interno
a que se
nega

provimento
.(
AgInt

nos

EDcl
no
AREsp
n. 1.684.098/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma
,
julgado

em
16/11/2020,
DJe
de 14/12/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - SENTENÇA - PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES: OFENSA - FUNDAMENTAÇÃO: AUSÊNCIA: NULIDADE - PEDIDO INTEGRAL: NÃO APRECIAÇÃO - SENTENÇA CITRA PETITA: NULIDADE. 1. A
Constituição
Federal (CF)
estabelece
que
toda

decisão
judicial deva ser
fundamentada
, sob
pena
de
nulidade
(art. 93, IX, da CF). 2. A
teor
do art. 489, §1º, III e IV, do Código de
Processo
Civil (CPC) é
nula
a
sentença

por

falta
de
fundamentação
que
invocar

motivos
que se
prestariam
a
justificar

qualquer

outra

decisão
,
bem

como
a que
não

enfrenta

todos

os

argumentos

deduzidos
no
processo

capazes
de,
em

tese
,
infirmar
a
conclusão

adotada

pelo

julgador
. 3.
Também
é
nula
a
sentença
que
não

analisa

todos

os

pedidos

trazidos
pela
parte
,
consubstanciando
-se
tal

decisão
que
assim

ocorra

em

citra

petita
. 4. A
não

apreciação
do
pedido

inicial
é causa de
nulidade
da
sentença
,
insanável

em

segundo

grau
de
jurisdição
, sob
pena
de
supressão
de
instância
.V.V. SENTENÇA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE - NUL
IDADE - JULGAMENTO DO MÉRITO - CAUSA MADURA.- A
declaração
de
nulidade
da
sentença

por

ausência
de
fundamentação

ou

por

vício

citra

petita

não

inviabiliza
o
julgamento
do
mérito
do
recurso

pelo
Tribunal,
quando
o
processo

estiver

em

condições
de
imediato

julgamento
,
cabendo

a

aplicação
da
teoria
da causa
madura
. (TJMG
-
Apelação

Cível
1.0000.21.036674
-6/001, Relator(a):
Des.(
a) Oliveira
Firmo ,
7ª CÂMARA CÍVEL,
julgamento

em
31/05/2022,
publicação
da
súmula

em
02/06/2022)

No presente caso, observa-se que o acórdão proferido no ID 139740179/PJe2
extrapolou
os limites do que lhe foi devolvido, pois julgou novamente o Recurso Inominado interposto no ID
126153830/PJe2 e nada manifestou sobre o Recurso Inominado interposto no ID 126153862/PJe2.

Dessa forma, deve ser declarado nulo o acórdão proferido no ID 139740179/PJe2
, inclusive, porque, ele sim, ofendeu coisa julgada anterior.

Valor ínfimo.

O
cumprimento
de
sentença
e
a

execução
de
título
extrajudicial
devem

observar

os

princípios
que
orientam
o
processo
judicial,
dentre

eles
o da
razoabilidade
e o da
utilidade
do
processo
,
não

sendo

razoável
a
movimentação
da
máquina

judiciária
para
impor
o
pagamento
de
valores

ínfimos
.

Em
situação

análoga
, confira-se decisão do e. TJMT
:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO - COBRANÇA DE VALOR REPUTADO ÍNFIMO - STF - RE 1.355.208 - TEMA 1184 – REQUISITOS DO TEMA NÃO PREENCHIDOS – RECURSO PROVIDO. Nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1355208, paradigma do Tema 1184, do regime da repercussão geral: I - É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, re
speitada a competência constitucional de cada ente federado; II - O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida; III - O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o ju
iz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis. (N.U 1026927-96.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/04/2024,
publicado
no DJE 29/04/2024)

Considerando que estes autos tramita
m
pel
o
rito dos Juizados Especiais Cíveis,
competentes par
a demandas de pequena representatividade econômica (até 40
salários-mínimos
),
e que
o valor remanescente
,
atualizado até 21/01/2022, chegava
a
R$300,94 (ID 126153862/PJe2), quantia esta superior à 10% do
salário-mínimo
vigente a época (R$1.212,00)
, conclui-se que não se trata de quantia

ínfim
a
,
devendo
a

execução

deve ser retomada para a integral satisfação do crédito
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
: a)
declarar
nulo o acórdão proferido no ID 139740179/PJe2; b)

reformar
a
sentença

objurgada

e
determinar
a
devolução
dos autos
à

origem
para o
seu
regular
trâmite
processual
objetivando

a
integral
satisfação
do
crédito

remanescente
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024